Tribunal: TJDFT
Processo: 0738391-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEIS. GARAGENS. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. ERRO OU DOLO DO AVALIADOR. INEXISTÊNCIA. FUNDADA DÚVIDA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. NOVA AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. Considerando que a impugnação apresentada pelo agravante não demonstrou de forma técnica e fundamentada a existência de erro ou dolo na avaliação judicial, bem como que, por outras razões suficientes, o juízo singular afastou eventual fundada dúvida sobre o valor correto dos imóveis, não há a necessidade de nova avaliação. O Código de Processo Civil não estabelece critério diferenciado de avaliação de bens penhorados para a hipótese de o exequente pretender adjudicá-los. A avaliação por Oficial de Justiça não leva em consideração a forma de expropriação do bem escolhida pelo exequente, tanto que realizada antes da opção pela adjudicação ou alienação judicial. A única exigência prevista no artigo 876, do diploma processual, é que os bens não sejam adjudicados por valor inferior ao da avaliação. Não configuradas as hipóteses previstas nos incisos do artigo 873, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que homologou a avaliação realizada por Oficial de Justiça.